Tribunal: STF
Processo: HC 105836
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, TAMPOUCO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SEU EXAME POR ESTA CORTE SOB PENA DE DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 




I – A matéria relativa à ocorrência de bis in idem não foi apreciada pelas instâncias inferiores, o que impede sua análise por esta Corte sob pena de dupla supressão de instância. 




II - Não se presta o habeas corpus ao exame aprofundado de fatos e provas, de modo que não se mostra possível a apreciação da tese de existência de crime único. 




III - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado das condenações. Precedentes. 




IV – Ordem denegada.